Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO). RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA - RESP 1195642/RJ). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS COBRANÇAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO À RAZÃO DE 4,2%: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da Cielo contra sentença de parcial procedência.
II. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (histórico de vendas – ID. 27965893; extrato do plano adquirido com o valor das respectivas taxas – ID. 27965894; planilha de cálculos relativa à cobrança em excesso – ID. 27966624).
IV. No caso concreto, a Cielo não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente no que concerne à cobrança de taxa à razão de 4,02% (tarifa destoante da especificada no extrato do plano - ID. 27965894), tudo, a violar o dever de informação.
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição da quantia indevidamente paga pelo consumidor, conforme consignado em sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).